Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA EM LOCAL DIVERSO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, declinou da competência da Justiça do Distrito Federal em favor do Juízo Cível da comarca de São Paulo/SP, onde foi efetivado o protesto do título, ante o reconhecimento da abusividade da eleição de foro e ausência de vínculo com a circunscrição de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a escolha do foro de Brasília/DF para execução de duplicatas protestadas em São Paulo/SP configura prática abusiva e aleatória, justificando a declinação de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A princípio, o foro competente para cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador (Lei 5.474/68, art. 17). 3.1. No entanto, uma vez protestadas as duplicatas objeto da execução, considera-se competente o foro do lugar do protesto, onde deveriam ser feitos os pagamentos vindicados. Precedente.
4. A competência territorial, ainda que relativa, deve observar critérios legais e racionais, não podendo ser utilizada para fins de conveniência econômica ou sobrecarga indevida de determinado tribunal, sob pena de justificar o controle ex officio pelo órgão julgador.
5. Se a praça de pagamento prevista nas notas fiscais era Brasília/DF, mas as duplicatas já foram objeto de protesto na Comarca de São Paulo/SP, domicílio do devedor e local de entrega das mercadorias, não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a executiva demanda ao simples fundamento de se tratar de foro de eleição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.474/68, art. 13, § 3o; art. 17. CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702538-72.2022.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 14.06.2022. TJDFT, AGI 0704721-45.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.05.2024.